Tribunal: TJBA
Processo: 0701479-37.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0701479-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR Advogado(s): LORENA MACHADO DO NASCIMENTO, EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, DANIEL JOAU PEREZ KELER, BRUNA LUIZA DOS SANTOS LUCAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO, OU DE EVIDÊNCIAS PRECISAS E CONCRETAS DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART.121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, MAS COMPATÍVEL COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA É ADMITIDA APENAS EXCEPCIONALMENTE, UMA VEZ QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE PLENA DOS FATOS DA CAUSA. DECISÃODE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob nº 0701479-37.2021.8.05.0001, proveniente do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como recorrente, José Geraldo Lucas Junior, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto em favor do recorrente, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do Voto do Desembargador Relator.